Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703285-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. O apelado alega que, ainda que tenha sido determinada a suspensão do trâmite do processo, é imperioso que a Relatoria se manifeste sobre os efeitos em que o recurso foi recebido, visto que a sentença confirmou a tutela de urgência concedida, de modo que a circunstância de ter sido interposta apelação não impede a produção de seus efeitos, a teor do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, razão pela qual deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. DECIDO De fato, a sentença que confirma a tutela de urgência começa a produzir efeitos imediatamente (CPC, art. 1012, §1, V). Todavia, por força de decisão proferida pela Presidência da egrégia Corte na Suspensão de Segurança no 0706978-14, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas. Confira-se: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator